Tribunal: TJES
Processo: 5002737-42.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002737-42.2023.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

RECORRIDO: JULIETI DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002737-42.2023.8.08.0047

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
JULIETI DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DESCONTOS INDEVIDOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
JULIETI DIAS DOS SANTOS OLIVEIRA
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ITAU UNIBANCO S.A.
, alegando, em síntese, que possui obrigações financeiras junto ao Banco Santander e, que no dia 20 de dezembro de 2022 realizou o pagamento de sua fatura através de sua conta bancária junto ao Banco Itaú, contudo, foi surpreendida com a inscrição de seu nome junto ao SERASA, tendo buscado solucionar a pendência de forma administrativa, o que não foi possível. Diante do exposto, requer a condenação das requeridas a restituição em dobro dos valores pagos, bem como ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, nos seguintes termos: Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO CONSTANTE NA INICIAL para: a) DECLARAR a inexistência do débito impugnado na inicial, devendo a parte requerida se abster de realizar qualquer tipo de cobrança ou de negativar o nome da parte autora novamente pelo mesmo débito. b) CONDENAR a parte requerida, solidariamente, a pagar à parte autora indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

3. A Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 10075686), suscitando preliminarmente a ausência de provas mínimas, inexistindo verossimilhança nas alegações da Recorrida. No mérito, aponta a legalidade na conduta da ré, defendendo a inexistência de danos morais indenizáveis, bem como apontando a condenação excessiva e, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O Requerido ITAU UNIBANCO S.A., ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, ante a inexistência de falha na prestação de serviços por parte desta requerida. Ademais, defende a inexistência de danos morais indenizáveis.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte das requeridas, porquanto a autora comprova que realizou o pagamento da parcela referente ao acordo. Desta feita, caberia as Requeridas, ora Recorrentes, o ônus de demonstrar a irregularidade no pagamento, o que não fizeram, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e apontar origens diversas para a questão, as quais não excluem ou eximem a culpa das prestadoras de serviços.

7. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: No caso dos autos, a parte autora relata ter tido seu nome inscrito em cadastro restritivo de crédito indevidamente pela parte requerida, uma vez que a dívida correspondente foi quitada anteriormente, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, além de reparação por dano moral. Analisando os argumentos das partes, bem como as provas produzidas nos autos, verifico que procedem os pedidos formulados na inicial, uma vez que a parte demandada não logrou êxito em comprovar a existência do débito quando do registro da negativação, não podendo o consumidor ser prejudicado por falha no processamento que efetuou. Por conseguinte, deve ser declarada a inexistência do débito ora impugnado.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum,
inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)